Tribunal: TJSP
Processo: 2283310-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO NOS TERMOS DO ARTIGO 791, III DO CPC – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA BUSCA DE BENS – PROSSEGUIMENTO APÓS DESCOBERTA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO §2o E §3o DO ART. 921 DO CPC.

AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000966535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283310-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ZANINI
INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA, é agravado JC MONTAGENS INDUSTRIAIS
LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2283310-22.2019.8.26.0000
Agravante: Zanini Indústria e Montagens Ltda.
Agravado: JC Montagens Industriais Ltda.
Interessados: Sermatec Indústria e Montagens Ltda. e Alunorte Alumina do
Norte do Brasil Ltda
Comarca: Sertãozinho - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO
PROCESSO PELO PRAZO DE UM ANO NOS TERMOS DO
ARTIGO 791, III DO CPC POSSIBILIDADE CONCESSÃO
DE ALVARÁ PARA BUSCA DE BENS PROSSEGUIMENTO
APÓS
DESCOBERTA
DE
BENS
PENHORÁVEIS

INTELIGÊNCIA DO §2o E §3o DO ART. 921 DO CPC.
AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO No 35953
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
fase de cumprimento de sentença para receber honorários de sucumbência,
determinou a suspensão do processo, após tentativas infrutíferas de
localização de bens em nome da devedora.
O credor pretende, em síntese, a continuidade do
processo uma vez que não esgotada todas as diligências possíveis para
localização de bens penhoráveis, de modo que não é possível suspender a
execução com base na inexistência de patrimônio do devedor.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e processado
sem contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2283310-22.2019.8.26.0000
O recurso não merece provimento.
Na hipótese o agravante deu início à fase de
cumprimento da sentença em outubro de 2016 e desde então não obteve êxito
em localizar bens passíveis de penhora, de modo que a demanda deveria
mesmo ser suspensa, nos moldes do inciso III do artigo 921 do CPC.
Frise-se que não é possível vincular a suspensão prevista
no referido artigo, ao esgotamento absoluto de todas as medidas possíveis e
imagináveis para se encontrar bens dos devedores, sob pena de arrastar o
processo indefinidamente e tornar imprescritível o crédito em execução.
Nesta perspectiva, e considerando que ao determinar o
arquivamento o magistrado expediu alvará para possibilitar ao exequente que
continue realizando busca de bens passíveis de penhora, e nos termos do
artigo 921, §2o e §3o do CPC, o exequente poderá solicitar, a qualquer tempo,
o prosseguimento do feito se forem encontrados bens penhoráveis, fica
mantida a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANDRADE NETO
Relator